Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Processo : 0708778-14.2021.8.07.0000 DESPACHO Em decisão seguinte[1], o juízo de origem deferiu penhora de créditos do executado no rosto dos autos indicados. Assim, considerando a impossibilidade de formalização de uma segunda penhora (art. 851 do CPC), bem assim os termos do art. 10 do CPC, à agravante para dizer se ainda subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87168447 dos autos na origem (processo n. 0010765-07.2013.8.07.0001).